Tribunal: TJDFT
Processo: 0734677-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo réu visando a limitação da indenização do seguro DPVAT ao valor de R$ 3.375,00, com fundamento no percentual de perda da função do membro lesionado, conforme tabela de invalidez permanente da Lei 6.194/74. O réu também suscitou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia médica para a correta avaliação das lesões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal em relação à limitação do valor da indenização DPVAT; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa em decorrência da ausência de produção de prova pericial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de limitação da indenização do seguro DPVAT, pois a sentença já fixou o valor em R$ 3.375,00, nos exatos termos pleiteados pelo apelante.4. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que o juízo de primeira instância deferiu a produção da prova pericial, condicionada ao pagamento prévio dos honorários periciais pelo apelante. Todavia, o apelante não efetuou o pagamento dentro do prazo estipulado, o que inviabilizou a realização da perícia.5. A desídia do apelante, ao não recolher os honorários periciais tempestivamente, não pode ser atribuída ao juízo ou à parte adversa, razão pela qual deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa.IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, art. 3o, § 1o; CPC, art. 370.
(wi)